Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-45.2025.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000029-45.2025.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA, RENNE DANTAS DE CERQUEIRA

E
MENTA

Apelação cível. Ação de cobrança. Servidora contratada temporariamente pelo Município de Maiquinique. Contratação irregular de servidor temporário. Ausência de pagamento de saldo vinculado à conta relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O vínculo entre a apelada e o município está demonstrado pelos contracheques acostados aos autos, cabendo ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu, sendo inviável impor à parte autora a produção de prova negativa acerca do não recebimento das verbas pleiteadas. No que se refere à regularidade do vínculo, a contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal constitui exceção à regra do concurso público e, como tal, deve ser restritivamente interpretada, exigindo-se, ainda, a observância das diretrizes fixadas pelo STF no Tema nº 612 da Repercussão Geral. No caso, a apelada prestou serviços ao município por período que excedeu em quase quatro vezes o limite temporal previsto na Lei nº 096/2010 do Município de Maiquinique, que fixa prazo máximo de doze meses para a contratação temporária, não constando dos autos instrumento contratual assinado pelas partes nem comprovação de realização de processo seletivo simplificado, em flagrante descumprimento às formalidades exigidas pela própria legislação municipal. Reconhecida a nulidade do vínculo, é devido o pagamento do saldo de FGTS, nos termos do Tema nº 916 da Repercussão Geral do STF. No que tange à base de cálculo, a incidência do percentual de 8% deve recair sobre a remuneração efetivamente percebida em cada competência mensal, e não sobre a remuneração atual, sendo a correção monetária o instrumento adequado para a recomposição do valor real ao longo do tempo. Dado parcial provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8000029-45.2025.8.05.0155
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE
MAIQUINIQUE.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial

provimento à apelação d
o

MUNICÍPIO DE
MAIQUINIQUE
.